Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento anteriormente interposto, em razão da superveniência de sentença de mérito no processo originário, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional. O recorrente busca o prosseguimento do recurso originário, sustentando a existência de interesse recursal remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prolação de sentença de mérito no processo originário enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que impugnava decisão interlocutória anteriormente proferida nos autos de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida no processo originário configura cognição exauriente sobre as matérias controvertidas, incluindo a distribuição do ônus da prova, o que absorve a discussão anteriormente suscitada no agravo de instrumento.
4. A perda superveniente do objeto recursal ocorre porque a matéria objeto do agravo de instrumento foi inteiramente resolvida pela sentença, afastando o interesse recursal imediato, o que não impede, todavia, que o recorrente devolva a apreciação da matéria ao Poder Judiciário mediante a interposição do recurso adequado e cabível para a hipótese (apelação cível).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A prolação de sentença de mérito após a interposição de agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto recursal, ante a absorção da matéria pela cognição exauriente da decisão definitiva.
2. Eventuais vícios da sentença devem ser arguidos por meio de recurso de apelação, que se trata do meio processual adequado para impugná-la, não subsistindo mais interesse recursal no julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão interlocutória proferida no processo originário.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 932, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 23.09.2021, DJE 08.10.2021;
TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 22.08.2024, DJE 04.09.2024.